Tribunal: TJES
Processo: 5040518-61.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5040518-61.2024.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE DE ATO NORMATIVO MUNICIPAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL. PROTEÇÃO SUFICIENTE A ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, declarou a ilegalidade do art. 21 da Resolução CMES n.º 232/2024, norma que alterou os critérios de alocação de profissionais da educação especial na rede municipal, reduzindo a carga horária de atendimento especializado. A sentença rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto, reconheceu a procedência do pedido diante da edição posterior da Resolução CMES n.º 233/2024 e determinou a abstenção de edição de atos normativos que impliquem retrocesso na política de educação inclusiva. O Município sustenta ausência de interesse processual, ocorrência de julgamento ultra petita e erro na homologação do reconhecimento do pedido, além de defender a legalidade da norma impugnada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a edição posterior da Resolução CMES n.º 233/2024 enseja a perda superveniente do objeto e a ausência de interesse processual; (ii) estabelecer se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao impor obrigação de abstenção quanto à edição de novos atos de retrocesso; (iii) determinar se o art. 21 da Resolução CMES n.º 232/2024 viola o princípio da vedação ao retrocesso social, o dever de proteção suficiente e os compromissos assumidos no TAC n.º 01/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse processual deve ser aferido no momento do ajuizamento da ação, sendo certo que, à época da propositura da Ação Civil Pública, a Resolução CMES n.º 232/2024 encontrava-se vigente e produzia efeitos sobre a política municipal de educação especial.

4. A alteração normativa posterior, realizada após a ciência do ente público acerca da demanda e do pedido de tutela de urgência, configura reconhecimento tácito da procedência do pedido, atraindo a resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

5. A determinação judicial para que o Município se abstenha de editar novos atos normativos que impliquem retrocesso constitui medida de tutela inibitória destinada a evitar a reiteração da conduta ilícita e garantir a efetividade da decisão em demandas de proteção de direitos fundamentais, não configurando julgamento ultra petita.

6. A Resolução CMES n.º 232/2024 alterou os critérios de alocação de profissionais da educação especial ao substituir parâmetro proporcional ao número de alunos com deficiência por critério fixo baseado na quantidade de turmas, reduzindo significativamente a carga horária de atendimento especializado.

7. A redução de 260 para 100 horas de atendimento a determinado grupo de estudantes caracteriza diminuição substancial da proteção anteriormente assegurada, configurando violação ao princípio da vedação ao retrocesso social.

8. O Estado possui dever constitucional de assegurar educação inclusiva adequada e suficiente às pessoas com deficiência, o que impede a adoção de medidas administrativas que fragilizem o suporte pedagógico indispensável ao pleno desenvolvimento educacional.

9. A edição da norma restritiva também afronta os compromissos assumidos pelo Município no TAC n.º 01/2021, voltado à ampliação e qualificação do atendimento educacional especializado.

A posterior restauração dos critérios anteriores pela Resolução CMES n.º 233/2024 reforça a inadequação do ato normativo impugnado e evidencia a procedência da pretensão autoral.

Recurso desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O interesse processual em ação civil pública deve ser aferido no momento do ajuizamento, não sendo afastado pela revogação posterior do ato impugnado quando esta ocorre após a provocação judicial.

2. A revogação administrativa do ato lesivo após a ciência da demanda pode caracterizar reconhecimento tácito da procedência do pedido, autorizando a resolução do mérito.

3. A tutela inibitória que determina a abstenção de reiteração de conduta ilícita não configura julgamento ultra petita quando decorre logicamente do pedido de declaração de ilegalidade.

4. A redução injustificada de suporte pedagógico na educação especial inclusiva viola o princípio da vedação ao retrocesso social e o dever estatal de proteção suficiente às pessoas com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 205 e 208; CPC, art. 487, III, “a”; ECA, art. 141, § 2º; Lei n.º 7.347/1985, art. 18.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do recurso, para negar-lhe provimento e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA N. 5040518-61.2024.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ: DR. BERNARDO ALCURI DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude de Serra que, em sede de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a ilegalidade de critérios restritivos na educação especial inclusiva.

A sentença recorrida rejeitou a preliminar de perda superveniente do objeto, asseverando que o interesse processual deve ser aferido no momento do ajuizamento, quando a Resolução n.º 232/2024 estava em pleno vigor e representava ameaça ao direito fundamental à educação. No mérito, homologou o reconhecimento da procedência do pedido, visto que a alteração normativa (Resolução n.º 233/2024) foi editada apenas após a intimação do ente público acerca da liminar. Declarou a ilegalidade do art. 21 da Resolução n.º 232/2024 por configurar retrocesso social e violação ao princípio da proteção suficiente, além de descumprimento do TAC n.º 01/2021.

Em suas razões o Município de Serra suscita: (i) a ausência de interesse processual por perda superveniente do objeto, alegando que a nova Resolução n.º 233/2024 foi aprovada antes da citação formal e satisfez a pretensão autoral espontaneamente; (ii) a ocorrência de vício de julgamento
ultra petita
, por ter a sentença imposto a obrigação de não editar novos atos de retrocesso sem que houvesse pedido expresso nesse sentido; (iii) erro
in judicando
na homologação do reconhecimento do pedido, sustentando que a contestação requereu a improcedência e a alteração normativa foi ajuste administrativo discricionário; (iv) no mérito, defende a suficiência do quantitativo de profissionais na rede municipal, negando violação ao TAC n.º 01/2021 ou retrocesso na política pública. Pugna pela extinção do feito sem resolução de mérito ou pela reforma integral da sentença.

Em contrarrazões o Ministério Público Estadual defende a manutenção do julgado, argumentando que: (i) a cronologia dos fatos demonstra que a revogação do ato lesivo foi reação direta à provocação judicial, configurando reconhecimento implícito; (ii) a proibição de novos retrocessos visa garantir a segurança jurídica e foi objeto de pedido na inicial; (iii) o retrocesso era flagrante, pois a norma impugnada reduzia drasticamente a carga horária de atendimento por aluno especializado.

A Procuradoria de Justiça Cível, em parecer manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir a subsistência do interesse de agir da parte autora, a ocorrência de vício de julgamento
ultra petita
e, no mérito, a legalidade da Resolução n.º 232/2024 à luz do princípio da vedação ao retrocesso social e do dever estatal de assegurar proteção suficiente aos estudantes com deficiência.

Pois bem. Sustenta o Município recorrente a carência de ação em razão da edição da Resolução CMES n.º 233/2024, a qual teria restaurado a disciplina da Resolução n.º 203/2022, esvaziando a pretensão autoral antes mesmo da formalização da citação.

Sem razão, contudo.

É cediço que o interesse processual deve ser examinado sob o prisma da utilidade e necessidade do provimento judicial no momento em que a jurisdição é invocada.

Ao tempo da impetração da presente Ação Civil Pública (17/12/2024), a norma ora combatida encontrava-se em plena vigência, produzindo efeitos deletérios sobre a estrutura de suporte pedagógico da educação especial municipal.

Ademais, o exame cronológico dos autos revela que a providência administrativa corretiva ocorreu apenas após a ciência inequívoca da Fazenda Pública acerca da demanda judicial e do pedido de tutela de urgência (19/12/2024).

A meu ver, mencionada conduta, longe de acarretar a perda do objeto, caracteriza o reconhecimento tácito da procedência do pedido, a impor a resolução do mérito nos termos do artigo 487, III, "a", do Código de Processo Civil, exatamente como compreendido pelo magistrado sentenciante.

Dada intelecção decorre do fato de que a atuação do ente público foi, ao que se denota dos autos, uma reação direta à provocação ministerial, não podendo o demandado valer-se de sua própria submissão para furtar-se à consolidação jurídica do direito por meio de título executivo judicial. Portanto, escorreita a decisão recorrida ao rejeitar tal preliminar.

Ultrapassada tal questão, o apelante aduz que a sentença excedeu os limites da lide ao determinar que o Município se abstenha de editar novos atos normativos de retrocesso sem fundamentação e participação social.

Novamente, o argumento carece de substrato jurídico.

Digo isto porque em casos que tais, relativamente a demandas voltadas à proteção de direitos fundamentais, o magistrado detém o poder-dever de conferir a tutela inibitória necessária para garantir que a violação ao direito não se perpetue ou se repita sob novas roupagens normativas.

Não há dúvidas que a proibição de reiteração de condutas ilícitas é desdobramento lógico do pedido de declaração de ilegalidade e da necessidade de garantir a fruição contínua do direito à educação inclusiva. Tal comando visa apenas assegurar a eficácia prática da decisão e a segurança jurídica dos envolvidos, estando em harmonia com a natureza preventiva da Ação Civil Pública.

Logo, acertada a postura judicante primeva pela rejeição da preliminar, a qual ora corroboro.

Com relação ao mérito recursal propriamente dito, a controvérsia reside na análise da Resolução CMES n.º 232/2024, especificamente em seu artigo 21, que reestruturou a alocação de profissionais de educação especial.

Conforme demonstrado pelo Ministério Público, a norma impugnada abandonou o critério proporcional baseado no quantitativo de alunos com deficiência intelectual para adotar um parâmetro fixo fundado no número de turmas.

Sob a égide da norma anterior (Resolução n.º 203/2022), o atendimento a 20 estudantes exigia uma carga horária de 260 horas; com a inovação restritiva, esse suporte foi reduzido para meras 100 horas, o que representa uma supressão de 160 horas de atendimento especializado.

Indene de dúvidas de que tal alteração configura flagrante violação ao princípio da vedação ao retrocesso social.

Como nem aduzido pelo Juiz sentenciante, este postulado, intrínseco ao Estado Democrático de Direito, impede que o Poder Público reduza o patamar de proteção a direitos fundamentais já consolidados sem que haja uma justificativa fática e jurídica robusta ou a implementação de medidas compensatórias eficazes.

A educação especial inclusiva, assegurada pelos artigos 205 e 208 da Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e pela Lei Brasileira de Inclusão (Estatuto da Pessoa com Deficiência), impõe ao Estado o dever de oferecer suporte pedagógico adequado e suficiente ao pleno desenvolvimento do aluno.

Assim, a precarização do atendimento por meio de critérios meramente numéricos e divorciados da realidade das salas de aula afronta o princípio da proteção suficiente.

Somado a isso, a conduta do Município revelou-se contrária aos compromissos assumidos no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) n.º 01/2021, que objetivava a expansão e qualificação da rede de apoio especializado. Inconteste que a edição de norma que minguou a oferta de profissionais atenta contra a boa-fé administrativa e o dever de progressividade dos direitos sociais.

A própria atitude do Município em restaurar os critérios anteriores através da Resolução n.º 233/2024 constitui a prova maior da inadequação e ilegalidade do ato ora guerreado, configurando, como já asseverado, o reconhecimento da procedência do pedido autoral.

Desta feita, restou sobejadamente demonstrado que a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao reconhecer a ilegalidade do art. 21 da Resolução CMES n.º 232/2024 e ao homologar a submissão do Município à pretensão inicial.

Posto isto,
CONHEÇO da remessa necessária e
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
para confirmar a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem custas e sem honorários, em estrita observância ao art. 141, § 2º, do ECA e ao art. 18 da Lei n.º 7.347/85.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.